Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706126-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS DATA CÍVEL (110) IMPETRANTE: EDMILSON DE JESUS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Cumprimento de Sentença movido por EDMILSON DE JESUS em face do DISTRITO FEDERAL. Intime-se a Fazenda Pública para que, querendo, impugne a execução, no prazo de 30 (trinta) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2025 15:02:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador